Tribunal: TJDFT
Processo: 0707945-34.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707945-34.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: MILAINE SOLANGE DE JESUS ALVES DA COSTA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face da sentença que indeferiu a inicial de busca e apreensão proposta em desfavor de MILAINE SOLANGE DE JESUS ALVES DA COSTA, ante a inércia da parte autora em atender o comando judicial de juntada de AR comprovando que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço do devedor. Defende, em síntese, que a notificação acostada aos autos é suficiente à constituição em mora da devedora. Nada obstante, em momento posterior, após a constituição de novos patronos, o recorrente peticiona no feito, requerendo a conversão do busca e apreensão em ação executiva, nos termos do art. 4o, do Decreto Lei 911/1969. Assim, diante da pretensão manifestada pela parte de executar o contrato de alienação fiduciária, intime-se o apelante a fim de que se manifeste se subsiste o interesse recursal em obter a anulação da r. sentença que indeferiu a inicial de busca e apreensão. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília, 7 de dezembro de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator